Tribunal: TJES
Processo: 5014798-76.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014798-76.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta em face de sentença que condenou o requerente pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, I, c/c art. 14, II, CP, e art. 1°, I, da Lei nº 8.072/90) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2°, da Lei nº 8.069/90), à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou que a pena-base foi fixada com base em fundamentação inidônea, pleiteou a readequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento de atenuantes, a readequação da fração da tentativa e a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do pedido revisional; (ii) analisar se a sentença condenatória incorreu em erro ao valorar as circunstâncias judiciais; (iii) verificar se é o caso de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não permite reexame de provas ou novo julgamento do mérito, mas apenas a correção de erro judiciário, conforme art. 621 do CPP. Quanto ao pedido de retificação na dosimetria da pena, apesar de reconhecida a ocorrência de
bis in idem
, é admitida nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deram o crime, desde que não seja agravada a situação do acusado, ainda que em sede de revisão criminal. Dessa forma, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, para a consumação do crime, o requerente efetuou elevado número de disparos de arma de fogo. O reconhecimento da menoridade relativa é cabível, pois o réu tinha menos de 21 anos na data do crime, conforme previsto no art. 65, I, do Código Penal. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido, em razão da presunção de hipossuficiência e da ausência de provas em contrário.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal parcialmente conhecida, e na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 65, I; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2°; Lei nº 8.072/90, art. 1°, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021; TJES, Apelação nº 0008920-92.2013.8.08.0006, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 14/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014798-76.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
Elismar da Silva Nascimento
, em face da sentença condenatória emanada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, nos autos da Ação Penal nº 0008920-92.2013.8.08.0006, que condenou o requerente nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, e artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A
defesa sustenta
, em síntese, que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso em lei e à evidência dos autos. Nessa medida, requer a procedência da revisão criminal, para que:
i)

sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime, ante a fundamentação inidônea;
ii)

seja
readequa
da

a fração da exasperação para cada circunstância judicial negativa,
p
ara
1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo
)
do intervalo da pena máxima e mínima;
iii)

sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, consequentemente, seja realizada a compensação das mesmas com as agravantes do perigo comum e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima;
iv)
seja
redimensionada a fração
da redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, para seu patamar máximo; e,
v)
seja concedid
o o
benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o

artigo 621, incisos I ao III do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas as premissas acima, é de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no inciso I do art. 621, do CPP, sendo que o requerente objetiva:
i)

sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime, ante a fundamentação inidônea;
ii)

seja
readequa
da

a fração da exasperação para cada circunstância judicial negativa,
p
ara
1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo
)
do intervalo da pena máxima e mínima;
iii)

sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, consequentemente, seja realizada a compensação das mesmas com as agravantes do perigo comum e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima;
e,

iv)
seja
redimensionada a fração
da redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, para seu patamar máximo.

Dito isso, de início, verifica-se que houve a devida apreciação pelo juízo de primeiro grau, bem como por este e. Tribunal de Justiça, o que se deu em conformidade com a prova acostada aos autos, quanto aos pedidos de neutralização da
circunstância judicia
l
das consequências do crime,
da
readequa
ção

d
a fração da exasperação para cada circunstância judicial negativa,
do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com a
consequente compensação com uma agravante, e do redimensionamento
da fração redutora

da
causa de diminuição
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, para seu patamar máximo.

É importante consignar que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou a apelação interposta na Ação Penal nº 0008920-92.2013.8.08.0006, oportunidade que confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado, salientando a existência de acervo probatório apto a subsidiar a condenação. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação, 0008920-92.2013.8.08.0006, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2023, Data da Publicação no Diário: 16/06/2023).

Na ocasião, a e. Primeira Câmara Criminal procedeu ao reforço de argumentação quanto à dosimetria da pena, entendendo pela manutenção da pena-base no patamar fixado na sentença, diante das peculiaridades do caso, conforme trecho do voto do eminente Relator, a seguir transcrito:

“Diante do acima exposto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, pelas razões que a seguir exponho.

A culpabilidade do apelante é demasiadamente elevada.

Isso porque das provas produzidas nos autos, restou inconteste a premeditação do crime, eis que o réu foi atrás da vítima para acertar contas.

Dando continuidade, os antecedentes são desfavoráveis, eis que o acusado ostenta condenação com trânsito em julgado inapta para configuração da reincidência.

As circunstâncias são desfavoráveis eis que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em local público, de ampla movimentação de pessoas.

As consequências são desfavoráveis, eis a vítima apresenta lesões permanentes nos dedos, em razão dos tiros.

Assim, diante de todas as peculiaridades que permeiam o caso, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância”.

Por sua vez, embora não abordada em sede de apelação criminal, a fração quanto à tentativa foi devidamente fundamentada na sentença condenatória de acordo com a prova acostada aos autos, não havendo, portanto, razão para proceder à sua reanálise nessa seara revisional. Confira-se, no ponto, o seguinte trecho da sentença:

“Concorre a causa de diminuição de pena da tentativa (art.14, parágrafo único/CP), que será aplicada no patamar mínimo de 1/3, ante a proximidade de consumação do crime, na medida que a vítima foi atingida por mais de um disparo de arma (conforme demonstram os documentos de fl.10 e de fl.94), de modo que a pena privativa de liberdade resta fixada em 20 (vinte) anos de reclusão”.

Assim, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo assim,
clara intenção de reexame do mérito da causa
.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de
Elismar da Silva Nascimento
,
não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório
, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a hipótese de admissibilidade descrita no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou mesmo, às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível, portanto, o conhecimento da presente ação revisional nesse ponto.

Por oportuno, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Pelo exposto,
não conheço da presente revisão criminal
quanto aos pedidos de neutralização da
circunstância judicia
l
das consequências do crime,
da
readequa
ção

d
a fração da exasperação para cada circunstância judicial negativa,
do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com a c
onsequente compensação com uma agravante, e do redimensionamento
da fração redutora

da
causa de diminuição
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, para seu patamar máximo
, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a defesa requer, ainda, a neutralização do vetor das circunstâncias do crime e o reconhecimento da incidência da
atenuante da menoridade relativa,
prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o revisionando era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Em relação ao pedido de
neutralização da circunstância judicial das circunstâncias do crime,
após analisar a sentença ora objurgada, observo que assiste parcial razão
à
defesa do requerente, tendo em vista que o reforço utilizado no acórdão da apelação fundamenta a sua negativação em razão de os disparos de arma de fogo terem ocorrido em via pública amplamente movimentada, ao mesmo tempo que fora reconhecida a agravante do perigo comum, incidindo, portanto,
em
bis in idem
.

Todavia, como sabido, ainda que se trate de impugnação exclusiva da defesa, é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deram o crime, desde que não seja agravada a situação do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. I
NSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando que o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência. 3.
Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AGRG no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.114; Proc. 2023/0152642-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

Logo, analisando as provas acostadas aos autos, reputo que deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que para a consumação do crime o requerente efetuou elevado número de disparos de arma de fogo, o que, além de não ter sido sopesado no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal na primeira fase da dosimetria da pena, se consubstancia em fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. JUÍZO DE VALOR FORMADO COM BASE NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é meio adequado para o reexame dos parâmetros adotados pelo juiz na graduação da pena-base, uma vez que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal envolve particularidades subjetivas, decorrentes do livre convencimento do juiz, as quais não podem ser revistas por esta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp 647.537/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe 4/8/2015). 2.
A valoração negativa da circunstância do crime decorreu da análise do caso concreto, respaldada nas provas dos autos, e não nas elementares do tipo penal imputado.
No caso, entendeu-se que, além da qualidade da arma de fogo utilizada,
o elevado número de disparos efetuados pelo recorrente
dificultou sobremaneira a possibilidade de resistência da vítima, desvelando, também, animus necandi em acentuado grau. Mais, ainda com amparo no contexto probatório, concluiu que a vítima de jeito nenhum contribuiu para o fato. (AgRg no AREsp n. 798.379/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.) 3. O Tribunal a quo considerou grave o excesso empregado na execução do crime, ressaltando que foram vários disparos contra a vítima, alguns deles pelas costas, comprovando o enorme dolo de matar e não só de ferir. 4. Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 798.379/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.).

Dessa forma, mantenho a negativação do vetor das circunstâncias do crime.

Lado outro, em relação ao pedido do reconhecimento da incidência da menoridade relativa, entendo que assiste razão à defesa, haja vista que, considerando que o crime ocorreu no dia 10 de novembro de 2013, e que o revisionando nasceu no dia 19 de novembro de 1992, conforme prova acostada no id. 8696017, é certo que ele possuía 20 (vinte) anos de idade ao tempo do crime, fazendo jus à atenuante de menoridade relativa.

Sendo assim, nota-se que a situação em apreço se ampara no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que sistematiza que a revisão criminal será admitida
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
, tendo em vista que não foi observado, no caso em apreço, a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Assim, quanto ao crime de homicídio qualificado, considerando o juízo
a quo
havia fixado a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão, bem como além da menoridade relativa ora aplicada, foram reconhecidas as agravantes do perigo comum e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, fixo a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente, também, a causa de diminuição de pena da tentativa, que foi aplicada no patamar mínimo, de modo que estabeleço
a pena final, em relação ao crime de homicídio qualificado, em 17 (dezessete) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto ao crime de corrupção de menores, considerando que o juízo
a quo
havia fixado a pena-base em
2 (dois) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
aplico a atenuante da menoridade relativa, ora reconhecida, para fixar a pena
intermediária em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento de pena prevista no artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
. Inexistentes outras causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva.

Aplicado o concurso material, fixo a
pena total
em

19
(
dezenove
) anos,
08 (oito) meses e 13 (treze) dias
de reclusão.

Por fim, considerando o pedido formulado pela defesa, entendo ser o caso de
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
[...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pelo acima exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
apenas para reconhecer

a
incidência da atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena do apelante para a
pena total de
19
(
dezenove
) anos,
08 (oito) meses e 13 (treze) dias
de reclusão
,
mantendo integralmente os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à
8
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
(Juízo da Execução), bem como ao Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
(onde tramitou o processo de origem)
, a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
reconhecer

a
incidência da atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena do apelante para a
pena total de
19
(
dezenove
) anos,
08 (oito) meses e 13 (treze) dias
de reclusão
,
mantendo integralmente os demais termos do julgamento combatido.